Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE (ARTIGO 1012, § 3o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CIRURGIA ORTOGNÁTICA MAXILO MANDIBULAR FUNCIONAL. SÚMULA No 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA INDEVIDA DA SEGURADORA DE SAÚDE. FORMAÇÃO DE SUPOSTA JUNTA MÉDICA COMPOSTA POR APENAS UM PROFISSIONAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DEVER DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.

2. Consoante inteligência da Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

3. Revela-se abusiva a limitação da terapêutica a ser utilizada para a recuperação da paciente, pois cabe ao cirurgião assistente a indicação do melhor tratamento a ser seguido.

4. Nos termos do artigo 6o, § 1o, da Resolução Normativa no 424/2017 ANS, a junta médica ou odontológica será formada por três profissionais: o assistente, o da operadora e o desempatador. Logo, a formação de junta odontológica em desacordo com a mencionada resolução reveste de ilegitimidade a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento prescrito por profissional que acompanha paciente.

5. O fato de o procedimento objeto da demanda, não estar inserido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não constitui óbice ao seu fornecimento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde.

6. A recusa da cobertura de tratamento por parte de prestadora de plano de saúde enseja dano moral quando aquela se mostra ilegítima e abusiva, e do fato resulta abalo que extrapola o plano do mero dissabor. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1298844/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).

7. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada.

8. Apelação cível conhecida e não provida.